Tribunal: STF
Processo: ARE 1547449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar embargos infringentes opostos pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 123, p. 1-17) assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO EXACERBADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. FRAÇÃO DE 118 INSUFICIENTE PARA A CULPABILIDADE ACENTUADA. ESTIPULAÇÃO DE QUANTUM INTERMEDIÁRIO. EXTENSÃO EXOFFICIO DE EFEITOS AO CORRÉU. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. 1. A estipulação da pena-base do réu não consiste em procedimento meramente matemático, mas de valoração fundamentada das circunstâncias Judiciais do caso concreto, de modo a ser fixada reprimenda que atenda aos escopos de reprovação e prevenção pela conduta delituosa perpetrada. 2. Sendo imposta pena-base excessiva diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado, representando rigor demasiado na sanção, impõe-se sua redução, a qual, contudo, não deve chegar a quantum que se afigure insuficiente diante da reprovabilidade acentuada do caso concreto. 3. Incorrendo a reprimenda do corréu na mesma necessidade de readequação, deve ser a ele estendida de ofício a modificação da sanção. 4. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos extensivos ao corréu. 



    V.V.P.: EMBARGOS INFRINGENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - PENA ESTABELECIDA EM ‘QUANTUM’ JUSTO E RAZOÁVEL - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. - Restando a pena-base fixada acima do mínimo legal, em ‘quantum’ justo e razoável, não há falar em redução. 



    V.V.P.: EMBARGOS INFRINGENTES - REDUÇÃO DAS PENAS - POSSIBILIDADE - REPRIMENDA APLICADA DE FORMA EXACERBADA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - EXTENSÃO DE EFEITOS AO RÉU NÃO EMBARGANTE - ART. 580 DO CPP. - Imperiosa a redução da pena aplicada, eis que fixada de forma exacerbada, respeitando-se o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.” (eDOC 123, p. 3; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 129, p. 1-13), com alegação de ofensa aos artigos “5º, LXIII, LXIV, LV, Art. 93, IX, bem como aos princípios da ampla defesa e contraditório e legalidade, sendo a relevância do presente clara e inequívoca.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 127, p. 1-12).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 134-135). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 140, p. 1-11) e do agravo em recurso especial (eDOC 139, p. 1-12).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.573.096/MG (eDOC 178, p. 1-4), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 198-215). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 222, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 138.213/MG (certidão; eDOC 224, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Consigne-se, também, o fundamento contido na decisão ora agravada (eDOC 135, p. 1-4), no sentido de que “(...) eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta Corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente